Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-85.2007.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002805-85.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Aferição de Equipamentos de Metrologia]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.216/0001-30 (APELANTE), AECIO BENEDITO ORMOND - CPF: 265.964.581-72 (ADVOGADO), TATIANA RIBEIRO SOARES - CPF: 570.258.351-53 (ADVOGADO), ALGODOEIRA REDENTORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.169.252/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade declarou competência à Justiça Federal

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

“Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional FEDERAL julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada”. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Instituto Nacional De Metrologia, Qualidade E Tecnologia – Inmetro
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de Execução Fiscal nº - 0002805-85.2007.811.0037 promovida em face da empresa
Algodoeira Redentora LTDA - EPP
, reconheceu a ocorrência de abandono do feito, nos moldes do artigo 267, III, do Código Procedimental Civil de 1973.

A Autarquia Federal

apelante sustenta que não houve intimação pessoal da Procuradoria Federal para dar regular andamento no feito conforme determina o Código de Processo Civil.

Assevera também a nulidade da citação, uma vez que esta se deu via carta com aviso de recebimento e não através de intimação pessoal conforme determina o artigo 25 da Lei de Execução Fiscal.

Acresce ainda que “a representação judicial das autarquias e fundações Públicas federais é feita pela Procuradoria-Geral Federal, por meio de seus procuradores, nos moldes do art. 10 da Lei 10.480/2002, logo “a intimação dos Procuradores Federais deve ser feita pessoalmente” (Id. 3243223).

Pugna pelo provimento do recurso com ou subsidiariamente “que o presente recurso seja recebido e remetido ao Egrégio Tribunal Regional da 1ª Região, para o processamento de estilo” (Id. 3243223).

Apesar de devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 3243228, fls. 1 e 2).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme

a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020